Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705515-03.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DALBA MARIA ESMERALDO MOURAO BENTO, FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, MANOEL LUIZ FILHO, MARIA GENI DE JESUS, MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, RELATIVOS AO IPC DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1990. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES POSTERIORES DADOS AOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 2o da Lei distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, expressamente previu a compensação de reajustes dados, a qualquer título, aos servidores distritais para restabelecer o poder aquisitivo da remuneração a eles paga, salvo os determinados por implantação ou alteração de carreira e planos de cargos e salarias, com valores a que têm direito a título de reposição por perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor. Medida de equilíbrio necessária a ser efetivada em cumprimento de sentença para evitar o enriquecimento sem causa do servidor. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 6.899/1981; 103, §3°, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 322, §1o, 337, §§ 2o e 3o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC; 368 e 369, estes do Código Civil, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante a fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduzem que a manutenção do acórdão fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração Pública. Defendem o cabimento da correção monetária por ser matéria de ordem pública e implícita no pedido e na condenação. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, e insistindo no direito ao reajuste correspondente aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, tudo devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade e ao princípio da segurança jurídica. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários recursais, nos termos do 85, §11, do CPC. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC; 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, estes do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003